Tribunal: TJES
Processo: 5003610-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003610-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARLA VASCO COTTA e outros (6)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003610-23.2022.8.08.0000

Embargantes: Karla Vasco Cotta e outros

Embargado: IPAMV – Inst. de Prev. e Assistência dos Serv. Públicos de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão Id. 3248787 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do agravado.

Em suas razões (Id. 3349281), as embargantes suscitam a nulidade do acórdão embargado, ao pálio de que não foram intimadas do julgamento realizado após ter sido adiado. Sustentam a ocorrência de contradição, por ter o julgado abordado questões não ventiladas nem no agravo desprovido nem na petição inicial da lide e, ademais, dizem que o julgado encarta omissões em relação à tese afeta à ausência de estudo atuarial para justificar a progressividade das alíquotas e alteração da base de cálculo da rubrica previdenciária discutida na demanda, bem como quanto ao pedido de gratuidade da justiça. A final, requerem o provimento do integrativo, com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à necessidade de nova intimação das recorrentes, anoto que
“[...]
"Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação" (HC n. 552.123/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020).[...
]”
(AgRg no HC n. 590.751/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 10/3/2021.)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA MENOS DE UM MÊS DEPOIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso especial em que o Município recorrente discorre sobre a ofensa ao artigo 552 do CPC, argumentando, em síntese, que não houve realização de nova intimação das partes acerca da inclusão em pauta de julgamento da apelação cível (ocorrida quase 1 (um) mês após a pauta originalmente prevista), o que impediu a parte sucumbente de apresentar memoriais, acompanhar a sessão de julgamento e realizar a sustentação oral. Além disso, aponta haver dissídio jurisprudencial a ser sanado.

2. Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 / PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 01/08/2011)

3. No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão. Ademais, constou da própria intimação a observação de que "os feitos que não fossem julgados naquela data o seriam nas terças-feiras subsequentes". Não se evidencia, portanto, o cerceamento de defesa capaz de gerar nulidade do acórdão de apelação.

4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.326.836/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/9/2012, DJe de 14/9/2012.)

Portanto, não há nulidade a ser declarada no caso vertente.

Em sequência, em relação aos trechos constantes do relatório descritos como
“[...]reforçando que o caso dos autos evidencia ilegalidade na aprovação da Lei nº 9.720/2021, considerando o equívoco do estudo atuarial que sequer foi previamente apresentado[...]”
e
“[...]Que a reforma na previdência dos servidores municipais inativos do Município de Vitória impôs majoração de alíquotas para percentuais irrazoáveis e desproporcionais traduzindo verdadeiro confisco que é reprimido pelo art. 150, IV, da CF[...]”
, anoto que não se trata de contradição como alegado pelas recorrentes, mas sim síntese textual dos fundamentos que, ao contrário do que alegam as insurgentes, foram efetivamente consignados na minuta do agravo de instrumento.

Ora, para além dos inúmeros trechos que confirmam tal assertiva, lanço mão de apenas dois excertos das razões do agravo que assim dispõem:

“
[...]Não ocorrendo a adequada demonstração atuarial antes da aprovação da Lei Municipal e muito menos depois de sua aprovação. Após a sua aprovação, ocorreu o contrário - foi divulgado um estudo atuarial atestando que o plano de previdência seria superavitário somente com a majoração da alíquota de 11% opara 14%, sem necessitar de progressividade da alíquota ou alteração de base de cálculo.
Há patente violação aos artigos 40 e 201 da Constituição Federal de 1988, pois os termos da Lei Municipal estão em confronto com o que restou definido pelo estudo atuarial, que veio a ser produzido apenas em março do ano (2021), sendo a Lei aprovada no dia 04 de janeiro/2021.[...
]”
(grifos e negritos não originais)

“
[...]
O Princípio da Vedação do Confisco
é uma garantia constitucional que tem por maior finalidade impedir que a carga tributária imposta ao contribuinte se torne demais onerosa ao ponto de impactar sua subsistência bem como a realização da atividade econômica, conforme previsão dos artigos 145, §1º e 150, IV da CF/884. O Poder de tributar, portanto, é limitado, devendo haver uma correlação entre a capacidade do contribuinte em pagar determinado tributo e o próprio valor da exação,
respeitando-se a razoabilidade e a proporcionalidade na instituição e majoração de tributos.
Isso não foi cumprido pela Lei Municipal ora em debate.
[...]”

Quanto à tese afeta à
“
[...]
ausência de
estudo atuarial para justificar a progressividade das alíquotas e alteração da base de cálculo
da rubrica previdenciária discutida na demanda[...
]”
, conforme salientado alhures foi referenciado, não apenas no relatório, mas também no voto condutor do aresto embargado, que
“[...]
por expressa previsão constitucional, os entes
públicos
possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive,
a adoção de
alíquotas progressivas
,
de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada[...
]”
pelas recorrentes, bem como a questão debatida nos autos, que obviamente inclui o estudo autarial em comento, traduzem complexidade e demandam
“[...]dilação probatória que será oportunamente realizada nos autos originários o que, aliada as assertivas antes transcritas, se revela suficiente à descaracterização da plausibilidade jurídica da pretensão autoral necessária à concessão da medida urgente pleiteada pelos recorrentes.[...]”

Em relação à gratuidade da justiça, uma vez que não houve manifestação do Juízo de origem acerca do pedido formulado pelas embargantes, resta evidenciado o deferimento implícito da benesse.

Afinal, segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.406.846/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo das embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.